Tribunal: STF
Processo: RE 343934
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
   DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. DECRETO-LEI 2.200/84.
   VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.
1.      O § 4º do
   art. 40 da Constituição do Brasil de 1988 é aplicável às
   situações constituídas após a sua promulgação, o que não ocorre
   no caso.
Agravo regimental a que se nega provimento.